Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009183-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 522.423.901-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Tutela de urgência. Reajuste por sinistralidade. Percentual de 277%. Ausência de comprovação atuarial idônea. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Manutenção da limitação do reajuste. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 277% aplicado em plano de saúde coletivo, restabelecendo o valor anteriormente praticado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, diante da alegação de legalidade do índice aplicado e da suposta ausência de abusividade.

III. Razões de decidir

3.
Embora os planos coletivos não se submetam aos índices fixados pela ANS, os reajustes devem observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo vedada a imposição de percentuais desproporcionais ou excessivamente onerosos, à luz do CDC.

4. O reajuste de 277% revela, em juízo de cognição sumária, indício de abusividade, sobretudo diante da ausência de prova atuarial detalhada e transparente que demonstre a correlação entre a sinistralidade e o índice aplicado.

5. A documentação apresentada pela operadora possui natureza unilateral e não evidencia critérios técnicos suficientes, impondo a necessidade de dilação probatória para aferição da legitimidade do reajuste.

6. O perigo de dano está configurado pela condição de extrema vulnerabilidade da beneficiária, pessoa idosa, acamada e dependente de tratamento contínuo, sendo o aumento incompatível com a preservação do acesso à saúde.

7. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta,
pois
eventual improcedência da ação permite a recomposição financeira da operadora, ao passo que a interrupção do tratamento configura dano irreparável ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige comprovação técnica atuarial idônea e transparente. 2. A ausência de demonstração clara da proporcionalidade do aumento autoriza a limitação provisória do reajuste em sede de tutela de urgência, especialmente quando presente a vulnerabilidade do consumidor idoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1031762-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.11.2025; TJMT, AI nº 1005302-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
Unimed

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo Juízo da

ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Abusividade com Tutela de urgência c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
(
PJe
nº
1004293-79.2026.8.11.0041
)
, proposta por
Luciana Gonçalves da Silva
, que
deferiu

a tutela provisória de urgência em favor da agravada, determinando que a operadora de saúde suspenda imediatamente a aplicação do reajuste anual de 277% no contrato n. 6755, abstendo-se de cobrar o valor mensal de R$ 6.578,42 e restabelecendo o valor praticado anteriormente de R$ 1.744,94, sob pena de multa.

Nas razões recursais
(ID
350745890
)
, a parte recorrente
sustent
a
, em apertada síntese, a legalidade do reajuste aplicado, sob o argumento de que a beneficiária está vinculada a um contrato coletivo empresarial firmado com a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda (SICREDI).

Defende que, por se tratar de modalidade coletiva, os índices de reajuste não estão
adstritos
ao teto fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais. Argumenta que o percentual de 277% decorre da alta sinistralidade apurada no período, a qual superou a meta de 70%, gerando um prejuízo assistencial superior a um milhão de reais no contrato do estipulante. Aduz a inexistência de abusividade, alegando que houve comunicação prévia à empresa contratante e que a manutenção da liminar causa grave lesão à sua saúde financeira, configurando perigo de dano reverso e irreversibilidade da medida, já que dificilmente haverá ressarcimento pela agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID
352442360
).

A agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão. Enfatiza sua condição de extrema vulnerabilidade, tratando-se de pessoa idosa, com 79 anos de idade, atualmente acamada e dependente de cuidados de home
care
. Sustenta que a elevação da mensalidade em patamar tão exorbitante inviabiliza a manutenção do plano de saúde, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Argumenta, ainda, que a operadora não apresentou prova atuarial idônea e transparente que justificasse o aumento drástico, configurando-se o reajuste como uma tentativa indireta de rescisão contratual para beneficiários de alto custo (ID 355261380).

Preparo recursal
recolhido (ID
351259352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especificamente no que tange à suspensão de reajuste anual de 277% em contrato de plano de saúde coletivo. Conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a probabilidade do direito milita em favor da agravada. Embora se reconheça que a regulação dos planos coletivos pela ANS seja mais flexível quanto aos índices de reajuste anual se comparada aos planos individuais, tal liberdade não constitui um salvo-conduto para a imposição de percentuais que flertem com o confisco ou que tornem o contrato excessivamente oneroso, a ponto de inviabilizar sua continuidade. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa (Súmula 608 do STJ), e o artigo 51, inciso IV, da referida norma, veda cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Conforme documentado nos autos, a mensalidade da agravada saltou de R$ 1.744,94 para R$ 6.578,42. Uma variação de 277% é,
a princípio
, indicativa de desequilíbrio e desproporcionalidade.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de justificar o expressivo reajuste mediante a juntada de extrato financeiro não se mostra suficiente para infirmar, ao menos neste juízo perfunctório, a plausibilidade do direito invocado. Isso porque referido documento, de natureza unilateral e desprovido de densidade técnico-atuarial, não explicita, de forma individualizada e analítica, os critérios utilizados para a apuração da sinistralidade, tampouco demonstra a correlação direta entre os custos assistenciais e o percentual aplicado.

Assim, ausentes elementos probatórios robustos, como estudo atuarial detalhado e memória de cálculo transparente, a controvérsia acerca da legitimidade do reajuste reclama dilação probatória, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, chancelar aumento de tal magnitude com base em documentação genérica.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que os reajustes por sinistralidade em planos coletivos são válidos, desde que
fundados
em prova técnica robusta e transparente, o que não se verifica de imediato nos documentos juntados pela operadora, que se limitou a apresentar planilhas gerais e comunicações via correio eletrônico.

“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento segundo o qual é idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude da mudança de faixa etária do participante, desde que observados alguns parâmetros, tais como a expressa previsão contratual; n
ão serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o consumidor, em confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
(Resolução CONSU n. 6/1998 ou Resolução Normativa n . 3/2001 da ANS e Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS)” (STJ -
AgInt
no REsp: 2150124 SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
Turmar
, j. 16/09/2024).

"Embora os planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, reajustes significativamente
superiores
devem ser fundamentados em critérios técnicos atuariais transparentes e proporcionais, sendo legítima a limitação provisória, em sede de tutela de urgência, quando não demonstrada de forma clara a proporcionalidade do aumento aplicado."

(N.U 1031762-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Um ponto nodal deste julgamento reside na proteção constitucional e legal conferida à agravada enquanto pessoa idosa. Com 79 anos de idade e quadro clínico que exige suporte de
home
care
, a beneficiária encontra-se no ápice de sua vulnerabilidade. A aplicação de um reajuste dessa magnitude atua como uma barreira financeira intransponível, impedindo o acesso à saúde e colocando em risco a sua própria vida.

Considerando os fatos apresentados, o perigo de dano é evidente e agudo. A manutenção do reajuste até o final do processo obrigaria a idosa a arcar com valores que superam em
muito sua capacidade financeira
, sob pena de suspensão da cobertura assistencial. No conflito entre o interesse puramente patrimonial da operadora de saúde — que busca recompor seu fluxo de caixa — e o direito fundamental à vida e à saúde de uma pessoa idosa e enferma, a ordem jurídica impõe o sacrifício do primeiro em prol do segundo, por força do princípio da dignidade da pessoa humana.

A tese de irreversibilidade da medida alegada pela Unimed Cuiabá não prospera. Caso a ação venha a ser julgada improcedente após dilação probatória e perícia atuarial, a operadora poderá buscar a satisfação do crédito referente às diferenças não pagas, seja pela via administrativa ou judicial. Por outro lado, o dano sofrido pela agravada em caso de interrupção do tratamento seria irreversível sob a ótica biológica e existencial.

Em casos análogos, assim decidiu esta Corte:

[...]
A

vulnerabilidade de idosos beneficiários justifica a concessão da tutela de urgência para preservar a continuidade da cobertura contratual.

A análise da validade de reajuste em plano coletivo exige dilação probatória, sendo inviável sua aferição em cognição sumária.

(N.U 1005302-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026